Tribunal: TCU
Processo: 022.299/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 939/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea a , 169, inciso II, 234 e 235 do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente denúncia, para, como previsto no art. 106, § 3o, inciso I, da Resolução TCU 259/2014, encaminhar cópia desta deliberação e das peças 4,5 e 6 ao Ministério da Saúde, para adoção das providências cabíveis, à Controladoria-Geral da União e ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí, para ciência; retirar a chancela de sigilo oposta aos autos, exceto no que se refere à identificação do denunciante, nos termos do § 1o do art. 236 do RI/TCU; dar ciência desta deliberação ao denunciante e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres da Selog (peças 6-8): 1. Processo TC- Processo 022.299/2019-0 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei 8.443/1992) 1.3. Entidade: Município de José de Freitas - PI 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.